Tribunal: TJMT
Processo: 1002279-45.2022.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002279-45.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO SERGIO MAGALHAES ABREU - CPF: 098.799.147-75 (APELANTE), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA ––
ÔNUS DA PROVA – INVERSÃO - ART. 6º, VIII, DO CDC – DEFERIDA
-
DEFEITO
EM MEDIDOR DE ENERGIA – LAUDO PERICIAL - IPEM/INMETRO - NÃO CONSTATADO - UNILATERALIDADE – PERÍCIA LEGÍTIMA - COBRANÇA – VALIDADE - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

A inversão do ônus da prova, disposta no Código de Defesa do Consumidor, não retira da parte autora o ônus de provar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

A perícia a ser efetivada em medidores de energia suspeitos de fraude e ou irregularidades, operada por meio de órgão metrológico oficial, ou seja, IPEM ou INMETRO, não constitui prova unilateral (STJ
AREsp 2163522/RO).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRUNO SÉRGIO MAGALHÃES ABREU, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor ENERGISA MATO GROSSO -

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A julgou-a improcedente, extinguiu o processo com resolução do mérito, conforme art. 487, I, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas judiciais e honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O autor alega que não foi comunicado da realização de perícia no medidor de consumo de energia. Aduz que a constituição do débito é irregular. Assevera prejuízo causado pela negação da inversão do ônus da prova, com violação de princípio fundamental do CDC. Entende o cabimento da condenação em indenização por danos morais diante das dificuldades e do sofrimento causado por corte de energia e negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Requer reforma da sentença singular para declarar os débitos
sub judice
inexistentes, condenar a requerida à indenização de danos morais e inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões (Num. 204864310).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado de indenização por danos morais adveio da cobrança
por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
de
consumo

nas faturas relativas aos meses de novembro/2021, R$ 1.936,88 (um mil novecentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos – consumo 1.551 kw/h), dezembro/2021 (R$ 1.967,63 (um mil novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos – consumo 1.589 kwh) e janeiro/2022 (R$ 1.462,82 (um mil quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos – consumo 1.352 kw/h), cujos vencimentos ocorreram, respectivamente, em 06/12/2021, 28/12/2021 e 27/01/2022, em manifesta desconformidade com o consumo médio, de 534 kw/h por mês, conforme as provas acostadas aos autos.
O juízo singular
decidiu pela improcedência do feito, conforme extrato (Num. 204864306 – pág. 05):

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, de modo que
revogo
integralmente a liminar de id. 78422883. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega prejuízo causado pelo não atendimento do requerimento de inversão do ônus da prova, com violação de princípio fundamental do CDC (Num. 204864307 – pág. 12).

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

No caso em tela verifica-se que o
juízo singular, diante da controvérsia, atendeu pedido da parte autora e, nos termos do
art. 6º, VIII,
do CDC, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova
(Num. 204864280)
. Sem razão, portanto, o inconformismo.

O autor, ora apelante, insurge-se contra o
decisum
ao argumento de que não foi comunicado da realização de perícia no medidor de consumo de energia, com provas produzidas unilateralmente, ao prejuízo do contraditório e da ampla defesa (Num. 204864307 – pág. 07).

Importante destacar que a Resolução nº 456/2000 da ANEEL indica os procedimentos que devem ser adotados pelas Concessionárias de energia elétrica à apuração de possíveis irregularidades no consumo de energia elétrica:

Art. 72. Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências:

I - emitir o “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, em formulário próprio, contemplando as informações necessárias ao registro da irregularidade, tais como:

a) identificação completa do consumidor;

b) endereço da unidade consumidora;

c) código de identificação da unidade consumidora;

d) atividade desenvolvida;

e) tipo e tensão de fornecimento;

f) tipo de medição;

g) identificação e leitura(s) do(s) medidor(es) e demais equipamentos auxiliares de medição;

h) selos e/ou lacres encontrados e deixados;

i) descrição detalhada do tipo de irregularidade;

j) relação da carga instalada;

l) identificação e assinatura do inspetor da concessionária; e

m) outras informações julgadas necessárias;

“II - promover a perícia técnica, a ser realizada por terceiro legalmente habilitado, quando requerida pelo consumidor;

Este e. Tribunal já decidiu que há necessidade de comprovação por parte da concessionária de energia elétrica da irregularidade no medidor de consumo na UC e a adoção dos procedimentos previstos no art. 72, da Resolução da ANEEL nº 456/2000 (TJ MT Ap. 20722/2016).

O c. STJ também já assentou que somente depois de comprovada
a
ocorrência de irregularidade no medidor de energia elétrica, é que se imporá
a
responsabilidade a
o consumidor,
que se aproveitou
da
irregularidade ou permitiu que terceiro dela se aproveitasse, art. 72, IV, “c”
da
Resolução nº 456/00
da
ANEEL (STJ Ag 1279155/RS).

Segue-se que a empresa concessionária de energia elétrica, em sede de contestação (Num.
204864295),
apresentou laudo de perícia
realizada na UC 488946, levada a efeito pelo IPEM-MT/INMETRO, com o conhecimento do consumidor (Num. 204864271).

Importante ressaltar que o IPEM-MT/INMETRO é uma
autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com a missão de prover a confiabilidade nas medições e nos produtos, através da metrologia e da avaliação da conformidade, e assim, promover a harmonização das relações de consumo, inovação e a competitividade no Brasil.

O INMETRO é um órgão isento e independente da concessionária de energia, regido pelas Leis nº. 5.966/73 e nº. 9.933/99, com credibilidade e idoneidade para elaborar laudo pericial, considerada sua atribuição para aferir medidores de energia, conforme regula a Portaria nº. 285 de 11/08/2008.

A inspeção do INMETRO, portanto, sobre a fabricação, instalação e utilização de medidores de energia elétrica ativa, inclusive os recondicionados, baseados no princípio de indução, monofásicos e polifásico, não se constitui em prova unilateral a exigir contraditório administrativo.

Este e. Tribunal já decidiu que
inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral
(TJMT N.U 1002337-85.2016.8.11.0006).

Entendeu também o c. STJ que a perícia a ser efetivada em medidores de energia suspeitos de fraude e ou irregularidades, operada por meio de órgão metrológico oficial, ou seja, IPEM ou INMETRO, não se constitui em prova unilateral a exigir contraditório administrativo (STJ
AREsp 2163522/RO).

O art. 373, do CPC, dispõe que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O juízo singular, em sua sentença, o
bservou que a
inversão do ônus da prova, disposta no Código de Defesa do Consumidor, não retira da parte autora o ônus de provar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC
(Num. 204864306)
.

O que se percebe no caso em tela é que a negativa do autor, ora apelante, de que não consumiu a energia indicada nas faturas
sub judice
emitidas pela concessionária requerida, não foi corroborada nas provas carreadas aos autos, visto que o medidor periciado foi considerado
compatível com a sua classe de exatidão (Num. 204864299).

A empresa concessionaria, na verdade, se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos constitutivos do direito de auferir os valores por
consumo de energia elétrica, constante

nas faturas
sub judice,
nos termos do artigo 373, I, do CPC, inexistente a cobrança indevida e, em consequência, o dano moral
(STJ Resp.1661894/RS).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito,
não se mostra necessária a reforma do
decisum,
mantido, portanto, em todos os seus termos. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11º, do CPC, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024